Tribunal: TJSP
Processo: 2003828-72.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2003828-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Ilha Solteira, em que é impetrante
ANTONIO DIAS PEREIRA e Paciente ALLAN GABRIEL DE ASSIS SILVA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem de habeas corpus. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2003828-72.2020.8.26.0000 Ilha Solteira Voto no 34.911
2
Habeas Corpus no 2003828-72.2020.8.26.0000
Comarca de Ilha Solteira
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 34.911
Habeas
Corpus

Homicídios
triplamente
qualificados
tentados (duas vezes) – Insurgência contra a manutenção
da
custódia
cautelar

Alegações
de
ausência
de
fundamentação nas decisões objurgadas e dos requisitos da
prisão
preventiva

Inadmissibilidade

Decreto
e
manutenção da custódia cautelar, com o escopo precípuo de
garantir a ordem pública, em face da gravidade in concreto
dos delitos, reveladora da periculosidade do agente

Descabimento, por inadequação, de qualquer das medidas
cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo
Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403, de 2011,
mormente em face da norma inscrita no artigo 282, inciso
II, do mesmo Código. Ordem denegada.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
Advogado Antônio Dias Pereira, com pedido de liminar, em prol de Allan
Gabriel de Assis Silva, preso em caráter cautelar pelo suposto
cometimento dos crimes previstos no artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV,
c.c. o artigo 14, inciso II, e art. 29, todos do Código Penal, em relação à
vítima Clério Prates Martins; e no artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV, c.c.
o artigo 14, inciso II, e art. 29, todos do Código Penal, em relação à vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2003828-72.2020.8.26.0000 Ilha Solteira Voto no 34.911
3
Djavan Prates Martins, em concurso material, contra ato do MM. Juiz de
Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Ilha Solteira, sob a alegação de
constrangimento ilegal, mercê da decretação da prisão preventiva e do
indeferimento do pleito de respectiva revogação, por decisões destituídas
de fundamentação idônea, a despeito da ausência dos requisitos da
custódia cautelar e de ser o paciente primário, possuidor de bons
antecedentes e de residência fixa. Sustenta que, caso sobrevenha eventual
condenação, ele fará jus à fixação de regime aberto.
Por isso, requer a concessão da ordem para
revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem aplicação de medidas
cautelares alternativas ao cárcere.
Indeferida a liminar e dispensadas as informações
da d. Autoridade Judiciária impetrada, a i. Procuradoria Geral de Justiça
manifesta-se pela denegação da ordem.
Anote-se que este Colegiado proferiu decisão nos
presentes autos, em 06 de fevereiro de 2020, denegando a ordem de
habeas corpus, por votação unânime.1
Contudo, o Superior Tribunal de Justiça deferiu
liminar, nos autos do Recurso Ordinário em Habeas Corpus no 126123-SP,
para a anulação do julgamento desta Colenda Câmara de Direito Criminal,
1 - p. 44/52.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2003828-72.2020.8.26.0000 Ilha Solteira Voto no 34.911
4
em razão da falta de prévia intimação da defesa para realizar sustentação
oral.2
É o relatório.
2. A presente ação constitucional de habeas
corpus, conquanto cognoscível, é de ser denegada.
O conhecimento da ação repousa na alegação de
estar o paciente a sofrer coação ilegal em face da mantença da custódia
cautelar, sem fundamentação idônea, apesar da ausência dos requisitos da
prisão preventiva, a afetar, em tese, sua liberdade de ir e vir, protegida
pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o, inciso LXVIII, bem
como, no plano infraconstitucional, pelos artigos 647 e 648 do Código de
Processo Penal.
Infere-se dos autos que, às 03:54 horas do dia
04 de outubro de 2.019, na Avenida Brasil Norte, no 733, Zona Norte, na
cidade e Comarca de Ilha Solteira, o paciente e o corréu Diego Henrique
Venâncio Durigan, previamente ajustados e com unidade de desígnios,
agindo com evidente animus necandi, tentaram, em tese, matar Clério
Prates Martins e seu irmão Djavan Prates Martins, por motivo fútil e
mediante recurso que dificultou a defesa das referidas vítimas e resultou
perigo comum, somente não se consumando o delito por circunstâncias
2 - P. 84/85.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2003828-72.2020.8.26.0000 Ilha Solteira Voto no 34.911
5
alheias à vontade dos agentes.
Consta, ainda, que, na data dos fatos, o paciente
e o corréu Diego chamaram as vítimas para uma disputa de sinuca,
valendo cerveja, no estabelecimento comercial “Mister Red”. Após algumas
partidas, iniciou-se disputa entre o paciente e a vítima Clério, apenas. Na
ocasião, o paciente saiu vencedor, mas não aceitou, a título de pagamento,
a cerveja adquirida pelo ofendido Clério, iniciando-se, assim, acalorada
discussão. Clério, então, comprou a cerveja exigida pelo paciente, contudo,
isso não foi suficiente, uma vez que eles continuaram a discussão.
Ademais,
segundo
exsurge
dos
autos,
em
determinado momento da discussão, o paciente e o corréu Diego deixaram
o local, mas retornaram em seguida, oportunidade em que ALLAN portava
uma arma de fogo. Quando a vítima Clério tentou dialogar com Diego, o
paciente sacou a arma, aproximou-se de Clério por trás e desferiu um tiro
contra as costas deste que rasgou o intestino e atingiu parte de seu rim.
Djavan, irmão da vítima Clério, entrou em luta
corporal com o paciente, tentando desarmá-lo, e outros disparos foram
realizados, até que a arma de fogo caiu no chão, mas Diego pegou o
artefato e efetuou disparos contra Djavan que somente não foi atingido por
erro de pontaria.
Os elementos existentes nos autos do deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2003828-72.2020.8.26.0000 Ilha Solteira Voto no 34.911
6
mandamus, portanto, evidenciam a presença do fumus commissi delicti.
Outrossim,
ao
lavrar
o
decreto
da
prisão
preventiva,3 o douto Magistrado de primeiro grau apontou elementos que
evidenciam a presença do periculum libertatis, uma vez que levou em
conta a gravidade in concreto dos crimes, exteriorizada pela conduta do
paciente e do comparsa Diego, os quais cometeram os crimes por motivo
de somenos importância, demonstrando, ao menos em sede de cognição
rasa, que são pessoas violentas e avessas aos ditames sociais de
urbanidade, de modo que a manutenção da custódia cautelar, máxime para
a garantia da ordem pública, revela-se de todo escorreita.
De outra banda, indeferiu-se o pedido de
revogação da custódia cautelar, considerando que os fundamentos e
requisitos que justificaram a sua decretação mantêm-se incólumes,
máxime em face da extrema gravidade dos fatos, não tendo havido
alteração na situação fática ou jurídica a justificar a revisão da decisão que
adotou a medida extrema.4
A custódia processual, logo se vê, apresenta-se
informada pelos pressupostos da prisão preventiva, tais como o fumus
commissi delicti e o periculum libertatis, estando a decisão objurgada, de
resto,
adequada
e
suficientemente
fundamentada,
em
perfeita
3 - p. 36/37.
4 - p. 453/456 dos autos da ação penal digital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2003828-72.2020.8.26.0000 Ilha Solteira Voto no 34.911
7
conformidade com os preceitos dos artigos 312 e 315, ambos do Código de
Processo Penal e 93, inciso IX, da Carta Constitucional de 1988.
Nessa conformidade, afiguram-se irrelevantes até
mesmo condições pessoais como primariedade, bons antecedentes,
residência fixa e ocupação lícita, atributos que se espera de todo e
qualquer cidadão, consoante tem proclamado o Colendo Supremo Tribunal
Federal:
“Primariedade, bons antecedentes e residência fixa não
asseguram o direito à liberdade provisória quando há,
como caso há, fundamentos idôneos para a decretação da
prisão cautelar”.5
Destarte,
não
há
lugar
na
espécie,
por
inadequação, para nenhuma das medidas cautelares pessoais elencadas no
artigo 319 do Código de Processo Penal, com a redação que lhe conferiu a
Lei no 12.403/2011, valendo lembrar, ainda, que este último diploma legal
modificou substancialmente o Código antedito na parte que disciplina a
prisão em flagrante, a prisão preventiva e a liberdade provisória. Mas não
reservou aos acusados de crimes hediondos e assemelhados, dentre os
quais o homicídio qualificado tentado, tratamento mais benevolente, haja
vista que declarou, às expressas, a inafiançabilidade de tais crimes (art.
5 - HC 95077 / RJ - RIO DE JANEIRO - Relator(a): Min. EROS GRAU - Julgamento: 19/08/2008 - Órgão Julgador: Segunda Turma -
Publicação DJe-241 DIVULG 18-12-2008 PUBLIC 19-12-2008 EMENT VOL-02346-07 PP-01503.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2003828-72.2020.8.26.0000 Ilha Solteira Voto no 34.911
8
323, II, CPP), reafirmando, assim, a superioridade de sua fonte
constitucional (art. 5o, XLIII, CF que tem fundamento de cunho
eminentemente político6).
Aliás,
evidenciada
a
necessidade
da
prisão
preventiva pela presença dos seus requisitos, fica afastada, por
inadequação, a possibilidade de aplicação de outra medida cautelar menos
gravosa, razão pela qual despiciendo o douto Magistrado discorrer sobre
cada uma delas.
Urge registrar, ainda, que a conservação do
paciente no ergástulo, para acautelar o meio social, não constitui qualquer
afronta à ordem constitucional, máxime em se considerando que o
postulado constitucional da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF)
coexiste perfeitamente com a prisão em flagrante e a prisão ordenada pela
autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI, CF), que são igualmente
contempladas pela mesma Carta Constitucional de 1988.
Neste sentido, decisões do Colendo Supremo
Tribunal Federal e deste Augusto Tribunal de Justiça:
"HABEAS
CORPUS".
HOMICÍDIO
DUPLAMENTE
QUALIFICADO.
6 - Vale dizer, trata-se de opção política do legislador constituinte. Convém lembrar, a esse propósito, a lição do preclaro
constitucionalista Manoel Gonçalves Ferreira Filho: “Ao se tornar efetiva, a Constituição adquire caráter jurídico. Mas, não
sendo ela, na gênese, um ato jurídico e sim político, é político e não jurídico o seu fundamento”. (Aspectos do Direito
Constitucional Contemporâneo, Ed. Saraiva, 2a edição, 2009, p. 54) Por isso mesmo, a expressão inafiançabilidade deve ser
entendida no seu sentido lato, ou seja, a revelar ser descabida a liberdade provisória, com ou sem fiança, aos agentes dos
graves crimes especialmente elencados na norma constitucional em apreço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2003828-72.2020.8.26.0000 Ilha Solteira Voto no 34.911
9
PRISÃO
PREVENTIVA.
PRONÚNCIA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA. 1. O princípio ínsito no art. 5o, inciso LVII,
da Constituição Federal, não impede a prisão antes do
trânsito em julgado da decisão condenatória, mas apenas
que o nome do réu seja desde logo lançado no rol dos
culpados. Precedentes do Plenário do STF. (...). Habeas
Corpus indeferido”.7
“LIBERDADE
PROVISÓRIA
-
Direito
de
aguardar
em
liberdade o julgamento - Benefício pleiteado com base
no princípio da presunção de inocência consagrado no
inc. LVII do art. 5o da CF - Inadmissibilidade -
Consagração que não importou revogação das modalidades
de prisão (em flagrante, preventiva ou decorrente de
pronúncia)
anteriores
ao
trânsito
em
julgado
da
sentença previstas na lei ordinária, conforme, aliás, o
"caput" e os incs. LIV e LXI do próprio art. 5o da
Carta Magna -...”8
Não é ocioso enfatizar, nesse mesmo diapasão,
que a "admissão e aceitação constitucional da prisão cautelar
têm por fundamento a imprescindibilidade que tal providência
representa. Essa reconhecida necessidade social é que acaba por
7 - HC 75077 / SP - São Paulo - Habeas Corpus -Relator(a): Min. Maurício Corrêa - Julgamento: 31/03/1998 - Órgão Julgador:
Segunda Turma - Publicação: DJ 15-05-1998 PP-00044 - EMENT VOL-01910-01 PP-00056.
8 - (TJSP) R44/280.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2003828-72.2020.8.26.0000 Ilha Solteira Voto no 34.911
10
explicar a convivência harmoniosa entre a prisão cautelar e o
princípio da presunção de inocência", como bem preleciona o Prof.
Fábio Ramazzini Bechara.9
Frente a esse contexto, estando justificada a
decisão pertinente à manutenção da custódia cautelar, máxime porque
assentada em situação fática concreta e juridicamente relevante, de sorte a
evidenciar a perfeita aplicabilidade da norma contida no artigo 312 do
Código de Processo Penal, fica fácil concluir não estar o paciente a sofrer o
constrangimento contrário ao ordenamento jurídico com que acena o
ilustre impetrante, pelo que exsurge imperiosa a denegação do remédio
heroico.
3. Pelo exposto, denega-se a ordem de habeas
corpus.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)
9 - Fábio Ramazzini Bechara, Prisão Cautelar, São Paulo, Ed. Malheiros, 2005, p. 161.